Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO COMETIMENTO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS FIXADAS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas circunstanciado pelo cometimento nas proximidades de escola - em especial pela confissão judicial do Apelante e pelas versões judiciais dos policiais que atuaram no caso - deve ser mantida a condenação.
2. Inviável aplicar o princípio da insignificância ao caso, pois, além de ele não se aplicar ao crime de tráfico, o réu foi condenado, definitivamente, em outros processos e a conduta foi praticada nas proximidades de escola, o que denota maior reprovabilidade da conduta.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, não havendo falar em comprovação de fluxo de pessoas.
4. Tendo o Juízo singular, na terceira fase da dosimetria, afirmado aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena referente à proximidade de estabelecimento de ensino, mas tendo ele fixado pena superior ao referido patamar, deve a reprimenda corporal ser corrigida, com a consequente readequação da pena de multa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.